Tribunal: STF
Processo: RHC 261380
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de dano qualificado, desobediência e tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Ribeiro de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 998.038/ES (evento 49).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos de dano qualificado, desobediência e tráfico de drogas, previstos nos artigos 163, III, e 330 do Código Penal e 33 da Lei 11343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Aduz que o fato de o acusado responder a outras demandas não é fundamento capaz de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena em debate. Assevera que a utilização da quantidade de drogas apreendida para exasperar a pena-base e afastar o redutor configura bis in idem. Requer, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena imposta e, no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (evento 55).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (evento 49):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGAS. PENA BASE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA SIMULTÂNEA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por entender incabível a via eleita, à míngua de manifesta ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF e da Súmula 7/STJ. 



    2. A agravante sustenta que o habeas corpus é cabível na hipótese, mesmo quando há necessidade de exame de fatos e provas já constantes dos autos, quando demonstrada flagrante ilegalidade, e que a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ofende o princípio da proporcionalidade e configura bis in idem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da dosimetria da pena, com base na quantidade de drogas e no envolvimento do réu em atividades criminosas, pode ser realizada em sede de habeas corpus, considerando o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Outra questão é se a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com base em múltiplos fatores, inclusive quantidade de drogas, apreciada para elevação da pena base, configura bis in idem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não merece provimento, pois a revisão da dosimetria da pena exigiria revolvimento profundo do conjunto fático, vedado pela Súmula 7/STJ. 



    6. As instâncias ordinárias fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo e o afastamento da causa de diminuição considerando a quantidade de drogas, a conduta social e o envolvimento do réu em atividades criminosas, inexistindo duplicidade. 



    7. A presença simultânea de indícios concretos de dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante, conforme interpretação teleológica do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    8. A orientação consolidada pelo STJ corrobora tal entendimento, ao assentar que a análise para fins de concessão da redutora deve considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo desprovido.”



    No caso vertente, o Recorrente foi condenado definitivamente à pena total de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento do redutor, destacou que (evento 49):



    “(...)



    O agravo não merece provimento.



    A tese de que o habeas corpus poderia ser conhecido mesmo com incursão fático-probatória não se sustenta na hipótese. De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitem excepcionalmente o manejo do writ quando presente manifesta ilegalidade, hipótese que não se vislumbra aqui, porquanto a revisão da dosimetria exigiria revolvimento profundo do conjunto fático, vedado pela Súmula 7/STJ, conforme fundamento da decisão impugnada.



    A análise do acórdão recorrido revela que as instâncias ordinárias fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo e o afastamento da causa de diminuição considerando não apenas a quantidade de drogas, mas também a conduta social e o envolvimento do réu em atividades criminosas do paciente, inexistindo, assim, a duplicidade apontada.



    (...)



    Consta do Acordão (fls. 18): 



    “Ocorre que, não obstante o entendimento do STJ “no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não possa ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, na espécie, há outras evidências nos autos que demonstram a dedicação do réu à prática da traficância, como meio de vida” (STJ; AgRg-R Esp 1.996.108; Proc. 2022/0103204-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 15/09/2022). Na hipótese, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável no caso concreto em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, além do notório envolvimento do réu em atividades criminosas de forma habitual.”



    Saber se de fato há a habitualidade delinquente e o notório envolvimento em atividades criminosas, é por, óbvio, questão probatória que não pode ser conhecida em Recurso Especial, pelo óbice da súmula 7, como afirmado na decisão, e não impugnado por este Agravo.



    Contudo, resta evidente que o acórdão conta com três distintos fundamentos na decisão de não aplicação da causa especial de redução de pena.



    É evidente que, quando a jurisprudência estabelece que não apenas a ausência de comprovação do exercício de atividade laborativa, não apenas a existência de processos criminais em andamento, não apenas a quantidade ou a variedade de drogas apreendidas, isoladamente, são suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conclui-se que a presença concomitante de duas ou mais dessas circunstâncias é, de fato, apta a afastar a incidência da referida redutora.



    Com efeito, a interpretação teleológica do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas revela que a causa especial de diminuição de pena destina-se a beneficiar aquele agente que, comprovadamente, se insere na condição de traficante eventual, primário, de bons antecedentes e não se dedica habitualmente a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado exige um juízo favorável acerca da personalidade e da conduta social do réu, de modo que se afaste a presunção de habitualidade delitiva ou de inserção em estrutura criminosa organizada.



    Diante desse contexto, a presença simultânea de indícios concretos de dedicação à atividade criminosa — tais como a ausência de ocupação lícita, a existência de outros processos criminais em curso (ainda que sem trânsito em julgado), a diversidade de substâncias entorpecentes, apreensão de dinheiro ou objetos relacionados a traficância e a expressiva quantidade de drogas apreendidas — denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a não aplicação da minorante. Não se trata, pois, de valorar isoladamente cada elemento, mas de reconhecer que o seu somatório evidencia um modus operandi incompatível com o pequeno traficante de ocasião, para quem o legislador destinou o benefício.



    Além disso, a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, ao assentar que a análise para fins de concessão da redutora deve considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo legítima a exclusão do benefício quando restar demonstrada, de forma razoável, a habitualidade delitiva ou o vínculo associativo, ainda que informal, com organização criminosa.



    Em outras palavras, ainda que nenhum dos elementos mencionados seja, isoladamente, suficiente para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, a conjugação de dois ou mais deles permite, dentro do livre convencimento motivado do julgador, formar juízo seguro acerca do perfil do agente e da gravidade concreta de sua conduta, afastando a aplicação mecânica da causa de diminuição de pena.



    Tal exegese se harmoniza com o escopo da Lei de Drogas, que visa distinguir o traficante de pequena escala, inserido em circunstâncias pontuais e episódicas, daquele que, mediante reiteração de condutas ou vínculos múltiplos, contribui para o abastecimento regular da rede de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Ressalto que embora o parecer ministerial seja favorável ao conhecimento, não há vinculação ao julgador, que deve decidir de acordo com sua convicção fundamentada, em observância aos elementos dos autos e à jurisprudência consolidada.



    Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental. 



    É como voto.”



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Recorrente a atividades criminosas, comprovada por meio da presença simultânea de indícios concretos de dedicação à atividade criminosa — tais como a ausência de ocupação lícita, a existência de outros processos criminais em curso (ainda que sem trânsito em julgado), a diversidade de substâncias entorpecentes, apreensão de dinheiro ou objetos relacionados a traficância e a expressiva quantidade de drogas apreendidas -, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que, “Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 229.436-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 227.494-AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente